Tribunal: TJSP
Processo: 0025367-31.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença. Autos redistribuídos ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. Descabimento. Inexistência de juízo universal. Inaplicação do artigo 76, da Lei no 11.101/05, na recuperação judicial. Crédito exequendo constituído após o deferimento do processo de recuperação. Inteligência do artigo 49 da Lei no 11.101/05. Competência do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença. Autos redistribuídos ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. Descabimento. Inexistência de juízo universal. Inaplicação do artigo 76, da Lei no 11.101/05, na recuperação judicial. Crédito exequendo constituído após o deferimento do processo de recuperação. Inteligência do artigo 49 da Lei no 11.101/05. Competência do juízo formador do título, nos termos do artigo 516, II, Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0025367-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE GUARULHOS, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 1o VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL -SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar como competente o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca
de Guarulhos, ora suscitante. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0025367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26335
2
Voto no: 26335
Conflito de Competência no: 0025367-31.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Guarulhos
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Falência e
Recuperações Judiciais da Capital
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Cumprimento de sentença. Autos redistribuídos ao Juízo
onde tramita a recuperação judicial da executada.
Descabimento. Inexistência de juízo universal. Inaplicação
do artigo 76, da Lei no 11.101/05, na recuperação judicial.
Crédito exequendo constituído após o deferimento do
processo de recuperação. Inteligência do artigo 49 da Lei no
11.101/05. Competência do juízo formador do título, nos
termos do artigo 516, II, Código de Processo Civil.
Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado
procedente. Competência do MM. Juízo da 10a Vara Cível
da Comarca de Guarulhos, ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência
instaurado pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
em face do MM. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
da Capital, nos autos da ação ordinária, em fase de cumprimento de
sentença, deduzido por Patrícia Lorena Goulart de Siqueira Rodrigues
contra Goldfarb 49 Empreendimento Imobiliário Ltda.
Designado o juízo suscitante para resolver, em
caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 06).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0025367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26335
3
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, está configurado o conflito negativo de
competência.
Divergem os MM. Juízos suscitante e suscitado
quanto à competência para processamento do cumprimento de sentença
promovido por Patrícia Lorena Goulart de Siqueira Rodrigues contra
Goldfarb 49 Empreendimento Imobiliário Ltda.
Distribuído o feito para a 10a Vara Cível de
Guarulhos, o Juízo determinou a redistribuição do feito para uma das
Varas de Falência e Recuperações da Capital, entendendo que a
execução deveria ser processada no juízo universal onde tramita a
recuperação judicial da devedora.
Recebendo o feito na 1a Vara de Falência e
Recuperação Judicial do Foro Central, o juízo ordenou o retorno dos
autos para a 10a Vara Cível de Guarulhos, ao argumento de que “ não se
há falarem juízo universal da recuperação judicial, vez que o art. 76 da
Lei no 11.101/05 é referente exclusivamente à falência. Relativamente às
ações e execuções movidas contra a recuperanda e já existentes ao
tempo de deferimento do processamento da recuperação judicial,
conforme art.6o, da LRF, devem ser suspensas por 180 dias, ressalvado
o direito de prosseguimento perante o juízo original caso excedido o
referido prazo sem que tenha havido aprovação do plano de
recuperação (situação em que ocorreria novação da dívida).No caso de
ajuizamento de ações contra a recuperanda depois do deferimento de
seu processamento, devem ser direcionadas aos juízos competentes
conforme as regras de processo, não havendo deslocamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0025367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26335
4
competência para o juízo da recuperação, diferentemente do que ocorre
nos casos de falência”.
Aportando os autos na 10a Vara Cível de
Guarulhos, o juízo instaurou o presente incidente.
O artigo 76, da Lei no 11.101/2005, limitou-se a
fixar o juízo universal em relação à empresa falida, não o estabelecendo
nas hipóteses de recuperação judicial. Ou seja, não há respaldo legal
para a reunião dos processos contra a empresa no Juízo onde se processa
a sua recuperação judicial, uma vez que este não possui vis atractiva.
Ademais, o artigo 49 da referida Lei dispõe que
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos”.
Verifica-se, assim, que no procedimento de
recuperação judicial apenas se submetem ao procedimento de
habilitação, no juízo de reerguimento, os créditos constituídos até o
deferimento do pedido de recuperação.
Com efeito, os títulos constituídos após o
processamento do pedido de recuperação judicial possuem caráter
extraconcursal e não estão sujeitos à competência do juízo da
recuperação.
In casu, o crédito exigido no cumprimento de
sentença, que motivou a instauração do presente incidente, foi
constituído por decisão proferida após o deferimento do processamento
da recuperação judicial e da homologação do plano de recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0025367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26335
5
Portanto, não havendo que se falar em juízo
universal na seara na recuperação judicial e não demandando o crédito
em destaque sua habilitação no processo de recuperação, o
processamento do feito obedece à regra geral de cumprimento de
sentença, que deve seguir no Juízo onde o título executivo judicial foi
constituído, nos termos do artigo 516, II, do CPC.
Assim o juízo competente para o processamento do
cumprimento de sentença é a 10a Vara Cível de Guarulhos.
Sobre o tema, esta C. Câmara Especial já se orientou
na direção ora adotada:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

Cumprimento de sentença Autos redistribuídos ao
Juízo onde tramita a recuperação judicial da
executada Descabimento Inexistência de juízo
universal
Não aplicação do art. 76, da Lei no
11.101/05, na recuperação judicial
Crédito
exequendo constituído após o deferimento do
processo de recuperação Inteligência do art. 49
da Lei no 11.101/05
Competência do juízo
formador do título, nos termos do art. 516, II, CPC
Constrição patrimonial - Dependência de
autorização do juízo da recuperação judicial, sem
necessidade do deslocamento da competência

Conflito conhecido para declarar a competência do
Juízo suscitado. (TJSP; Conflito de competência
cível
0019437-32.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito
Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
de
Nova
Granada
- Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
10/07/2020;
Data
de
Registro:
10/07/2020);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Cumprimento de sentença. Autos redistribuídos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0025367-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26335
6
juízo onde tramita a ação de recuperação judicial
da executada. Descabimento. Inexiste vis atractiva
ou juízo universal na recuperação judicial. Hipótese
que não se submete ao regramento atinente às
falências, especialmente disposto no art. 76 da Lei
no 11.101/2005. Crédito exequendo constituído após
o deferimento do processo de recuperação.
Competência
do
juízo
formador
do
título.
Inteligência do art. 516, II, do CPC. Constrição
patrimonial
que,
no
entanto,
depende
da
autorização do juízo da recuperação judicial, sem
necessidade do deslocamento da competência.
Interpretação sistemática dos arts. 6o, 47 e 49 da
Lei no 11.101/2005. Precedentes. CONFLITO
PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
SUSCITADO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0050013-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Sulaiman
Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/04/2020;
Data
de
Registro:
16/04/2020).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
presente conflito para declarar a competência do MM. Juízo da 10a
Vara Cível de Guarulhos, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR